Tribunal: STF
Processo: HC 236592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 877.888/PB. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas. Registra-se a apreensão de 1,3g de cocaína (Doc. 6). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    Extrai-se das declarações prestadas pelos policiais que instruíram o APF, que, no dia 07/12/2023, a guarnição em questão estava indo para “descompressão” quando avistaram em uma rua a movimentação de pessoas em frente a uma casa, de modo que os policiais voltaram para averiguar a atitude suspeita e se depararam com a custodiada e um homem, que se evadiu do local. Na oportunidade, a conduzida estava com um “blusão” preto, sendo solicitada a retirada da peça de roupa, momento em que dentro dos bolsos se encontrou uma quantidade de 15 (quinze) pedras de substância semelhante a crack e a quantia de R$34,00 (trinta e quatro reais). 



    [...]



    No caso trazido aos autos, a conversão da medida em prisão preventiva é medida de rigor. 



    [...] na hipótese dos autos, o que se verifica é a prova da existência do crime e indícios de autoria, consubstanciados não só nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial por policiais que efetuaram as diligências, como também pelo auto de apreensão dos entorpecentes e outros objetos encontrados com a requerida, ressoando com clareza solar, a intenção de mercância das drogas apreendidas. 



    No que tange ao fundamento, a prisão se justifica para assegurar a garantia da ordem pública, porquanto demonstrada a gravidade em concreto da conduta, eis que foi apreendida com a custodiada cocaína e o valor em espécie de R$ 34,00 (trinta e quatro reais). Aliado a tal circunstância, anote-se que o histórico de antecedentes criminais da flagranteada revela uma conduta voltada para o crime, havendo diversas anotações, inclusive pela mesma prática delituosa. 



    Por oportuno, merece destaque o fato de que no dia 03/11/2023, a custodiada foi flagranteada na mesma situação narrada nestes autos, traficando drogas nas proximidades do Mercadinho União, na cidade de Santa Rita/PB, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares, conforme atesta o caderno processual de nº 0806625-97.2023.8.15.0331. 



    Assim, socorrem elementos firmes e concretos que levam esta magistrada a firmar convencimento de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para inibir a prática de novos delitos por parte da custodiada, tendo em vista o evidente descompromisso da mesma com as determinações judiciais anteriormente estabelecidas. 



    [...]



    A gravidade concreta está ligada ao modus operandi, à conduta particular que caracterizou a execução do crime, afastando-se da mera adequação típica para demonstrar a periculosidade do agente e a impossibilidade de sua continuação no seio social. 



    Desse modo, necessária a custódia preventiva para evitar a reiteração criminosa, sendo insuficientes as demais medidas cautelares previstas pelo diploma processual penal. 



    [...]



    Dessa forma, em harmonia com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313, todos do CPP, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ALEXSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, ao passo que A CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, para assegurar a garantia da ordem pública, o que faço com suporte no art. 310, II, do Código de Processo Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia. Enfatiza a ínfima quantidade de entorpecente - 1,30 grama (doc. 06) - encontrada com a ora paciente, que, inclusive, é tecnicamente primária e de bons antecedentes, e, nessas circunstâncias, certamente, terá, em caso de eventual condenação, direito ao tráfico privilegiado, o que torna a medida extrema da prisão preventiva desproporcional. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a paciente foi presa preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 1,3g de cocaína (Doc. 6). 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente no Auto de Prisão em Flagrante 0807405-37.2023.8.15.0331, em trâmite na 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita/PB, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Brasília, 27 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente